Tribunal: STJ
Processo: 0712854-46.2021.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083217 - AC (2023/0229059-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSE AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA FIGUEIREDO - AC003539
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
PETER RODRIGUES FERNANDES - DF055526
EMBARGADO
: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO LTDA
OUTRO NOME
: UNIMED RIO BRANCO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
MAURÍCIO VICENTE SPADA - AC004308
EDUARDO LUIZ SPADA - AC005072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. A Corte de origem anulou a sentença e determinou o retorno do processo
ao Juízo de origem, por concluir que restaram configurados o cerceamento de
defesa e a ofensa ao princípio da não surpresa, visto que ausente o
indeferimento fundamentado do pedido instrutório.
3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
para afastar o entendimento a que chegou a Corte estadual, de modo a afastar
a nulidade declarada, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA51405823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 66d7a992-2468-4b97-ad5f-609261077aa5

de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 66d7a992-2468-4b97-ad5f-609261077aa5

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083217 - AC (2023/0229059-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSE AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA FIGUEIREDO - AC003539
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
PETER RODRIGUES FERNANDES - DF055526
EMBARGADO
: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO LTDA
OUTRO NOME
: UNIMED RIO BRANCO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
MAURÍCIO VICENTE SPADA - AC004308
EDUARDO LUIZ SPADA - AC005072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. A Corte de origem anulou a sentença e determinou o retorno do processo
ao Juízo de origem, por concluir que restaram configurados o cerceamento de
defesa e a ofensa ao princípio da não surpresa, visto que ausente o
indeferimento fundamentado do pedido instrutório.
3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
para afastar o entendimento a que chegou a Corte estadual, de modo a afastar
a nulidade declarada, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:46
Código de Controle do Documento: 48930759-b31c-44fb-8add-84926c42f8b9

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE AUGUSTO
CUNHA FONTES DA SILVA contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
não conheceu do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 839):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃODE
PROVAS
DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDEFERIMENTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO
SURPRESA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que
"pertence ao julgador adecisão acerca da conveniência
e oportunidade sobre a necessidade de produção de
determinado meio de prova, inexistindo cerceamento
de defesaquando, por meio de decisão fundamentada,
indefere-se pedido de dilação da instrução probatória."
(AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/9/2023
22/9/2023
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto
do recurso especial, os argumentos utilizados pela
parte recorrente - no sentido de que não houve
violação do princípio da não surpresa ou cerceamento
de defesa - somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria
fática-probatória, procedimento vedado a esta Corte,
em razão doóbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargante foi omisso quanto à
ausência de cerceamento de defesa e à preclusão do direito da embargada.
Aduz, ainda, que o acórdão padece de contradição quanto à aplicação da
Súmula n. 7/STJ "na medida em que, na situação dos autos, não se trata de reexame de
provas, mas sim de revaloração jurídica dos fatos incontroversos afirmados na sentença e
no acórdão" (fl. 862).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ e dar provimento ao
apelo especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 868).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA50588645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:46
Código de Controle do Documento: 48930759-b31c-44fb-8add-84926c42f8b9

No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Em relação ao alegado cerceamento de defesa, o Tribunal de origem assim
decidiu (fls. 729-730):

[...] denota-se que a UNIMED, em sua contestação,
especificou as provas que ainda pretendia produzir
(pericial, testemunhal e documental), reservando a
apresentação dos pontos controvertidos para depois da
réplica da parte Autora.
Entretanto, o Juízo de origem não apreciou o pedido acima,
efetivando o julgamento antecipado do mérito sob o
fundamento de que as partes não especificaram a produção
de provas. Vale dizer, incorreu em verdadeira decisão
surpresa, quando proferiu a Sentença sem anunciar o
julgamento antecipado, violando os arts. 9° e 10, ambos do
CPC.
Em última análise, vislumbra-se o cerceamento de defesa
pela violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, assim como os da cooperação e da não surpresa,
previstos nos arts. 5°, 7°, 9° e 10, todos do CPC.
Sucede que, com o advento do CPC de 2015, antes de
decidir sobre uma questão não ventilada na lide e capaz de
influenciar o resultado da causa, o Magistrado deverá
intimar as partes para se manifestarem a respeito, ainda que
se trate de matéria que o mesmo deva decidir de ofício.
Logo, o julgamento antecipado da lide deve ser precedido
de anúncio prévio para evitar nulidade da Sentença, ainda
mais porque tal proceder implicou em prejuízo à UNIMED,
que, como dito antes, objetivava a produção de prova
testemunhal, documental e pericial.
Em suma, o Magistrado, na condição de destinatário final
das provas, tem o poder de avaliar quais delas são
essenciais ao deslinde da causa (art. 372, do CPC), mas
deve fazê-lo por decisão motivada, e, se for encerrar a fase
de cognição por meio do julgamento antecipado do mérito,
há de anunciar esta intenção em ato decisório que anteceda
a prolação da Sentença, até mesmo para conferir às partes a
oportunidade de tentar influenciar o seu convencimento,
prática esta que, em última análise, significa a observância
do contraditório no seu aspecto substancial (material), a
teor do art. 5°, inciso LV, da CF/1988, c/c o art. 7°, do
CPC.

No acórdão que julgou os aclaratórios, a Corte estadual ainda destacou (fls.
770-771):

Interessante dizer que, na contestação anexada às pp. 87
/99, as provas não foram apenas especificadas, mas
igualmente restaram justificadas pela UNIMED, nos
seguintes moldes:
Pericial: consistente em eventual perícia médica a ser
realizada dos prontuários médicos;
Testemunhal: da equipe médica que atendeu ao autor
durante o período de internação e emitiu os relatórios
médicos, cujo rol será apresentado nos termos do art. 357,
§ 4°, do CPC.
Documento eletrônico VDA50588645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:46
Código de Controle do Documento: 48930759-b31c-44fb-8add-84926c42f8b9

Documental: consistente na juntada dos prontuários
médicos não juntados pelo autor visando esclarecer os fatos
debatidos nos autos.
É totalmente improcedente a alegação do Embargante de
que houve preclusão do direito de especificar provas, haja
vista que a UNIMED assim o fez no prazo da contestação,
como visto acima.

Assim, com fundamento no que foi consignado no acórdão recorrido, a
Terceira Turma, de maneira clara e fundamentada, entendeu que para afastar a conclusão
a que chegou o Tribunal local, no sentido de que ficaram configurados o cerceamento de
defesa e a ofensa ao princípio da não surpresa, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Observa-se, portanto, que a parte embargante não se conforma com o não
conhecimento do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da
demanda. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, grifo
2/9/2022
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA50588645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:46
Código de Controle do Documento: 48930759-b31c-44fb-8add-84926c42f8b9

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:46
Código de Controle do Documento: 48930759-b31c-44fb-8add-84926c42f8b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.083.217 / AC
Número Registro: 2023/0229059-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07128544620218010001 7128544620218010001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA FIGUEIREDO - AC003539
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
PETER RODRIGUES FERNANDES - DF055526
RECORRIDO
: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
OUTRO NOME : UNIMED RIO BRANCO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
MAURÍCIO VICENTE SPADA - AC004308
EDUARDO LUIZ SPADA - AC005072
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE AUGUSTO CUNHA FONTES DA SILVA
Documento eletrônico VDA51384969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 4d67fb07-a117-40f9-a621-9f2a5a4fd444

ADVOGADOS
: THIAGO PEREIRA FIGUEIREDO - AC003539
MARIHA OLIVEIRA MACEDO NEVES VIANA - DF042024
PETER RODRIGUES FERNANDES - DF055526
EMBARGADO : UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
OUTRO NOME : UNIMED RIO BRANCO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
MAURÍCIO VICENTE SPADA - AC004308
EDUARDO LUIZ SPADA - AC005072
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:58
Código de Controle do Documento: 4d67fb07-a117-40f9-a621-9f2a5a4fd444